Tribunal: TJSP
Processo: 1004286-08.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004286-08.2019.8.26.0529; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.